Tribunal: TJMT
Processo: 1017841-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017841-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (AGRAVANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (AGRAVADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO ACOLHIDA E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO, REQUERIDA PELO EXECUTADO. ADIANTAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PELO EXEQUENTE E POSTERIOR INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO PARA RESSARCIMENTO AO FINAL PELO EXECUTADO. O CUSTEIO DA DILIGÊNCIA DEVE SER SUPORTADA POR QUEM REQUEREU NOVA AVALIAÇÃO (ART. 95, DO CPC). AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO, MÁ-FÉ OU DOLO DO AVALIADOR JUDICIAL APTA À TRANSFERIR O ÔNUS FINANCEIRO AO ESTADO. MENOR ONEROSIDADE NÃO VIOLADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve determinação para que o exequente adiantasse a verba indenizatória necessária à realização de nova avaliação judicial de imóvel penhorado, com posterior inclusão do valor no débito exequendo para ressarcimento pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: estabelecer quem deve suportar o ônus financeiro da reavaliação do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95, do CPC, estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requer a prova, ou rateada apenas quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. A nova avaliação foi determinada em razão da impugnação formulada pelo executado, que discordou do valor atribuído ao imóvel penhorado, o que demonstra seu interesse processual direto na realização da diligência.

5. A divergência quanto ao valor do bem não caracteriza erro grosseiro, má-fé ou conduta dolosa do avaliador judicial apta a transferir ao Estado a responsabilidade pelo custeio da nova avaliação.

6. A decisão agravada distinguiu o adiantamento da despesa do ônus final da execução, determinando que o exequente antecipe os valores necessários ao ato, com posterior ressarcimento pelo executado, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

7. A solução adotada está em harmonia com a lógica do cumprimento de sentença, segundo a qual as despesas necessárias à satisfação do crédito devem ser suportadas, ao final, pelo devedor.

8. A imputação do custo ao executado não viola o princípio da menor onerosidade, pois a reavaliação visa assegurar maior fidelidade ao valor de mercado do bem e evitar alienação por preço vil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O executado que impugna avaliação judicial do imóvel penhorado responde pelo ônus da nova avaliação quando a diligência decorre exclusivamente de sua insurgência. 2. A divergência quanto ao valor atribuído ao bem não transfere ao Estado a responsabilidade pelo custeio da reavaliação sem demonstração de erro grosseiro, má-fé ou dolo do avaliador judicial. 3. O adiantamento da verba necessária à diligência pelo exequente não afasta o dever de ressarcimento final pelo executado no cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, §2º, 95 e 873, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1033900-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025,
publ
. DJE 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ARNALDO RAMAO MEDINA contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença nº 0040011-82.2011.8.11.0041, requerido por WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR.

A decisão rejeitou os embargos de declaração opostos por Arnaldo Ramão Medina e manteve a decisão proferida no id. 223498082, que determinou ao exequente o recolhimento da verba indenizatória do oficial de justiça para a realização de nova avaliação, valor que deverá ser acrescido ao débito exequendo, para posterior ressarcimento ao final da execução (id. 363051378).

O agravante sustenta que a nova avaliação foi determinada em razão de erro crasso no laudo anteriormente elaborado, reconhecido pelo próprio Juízo, de modo que não pode suportar o ônus financeiro decorrente de falha atribuída ao serviço judiciário. Defende a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que não deu causa à repetição do ato, mas apenas exerceu regularmente o direito de impugnar avaliação incorreta, a fim de evitar alienação por preço vil.

Alega que a imposição do encargo ao executado configura punição pelo exercício do direito de defesa, afronta a menor onerosidade da execução e pode ensejar enriquecimento sem causa do exequente. Requer o provimento do recurso para que as despesas da nova avaliação sejam suportadas pelo Estado, subsidiariamente, pelo exequente, sem direito de reembolso final pelo executado (id. 363051376).

A tutela recursal foi indeferida (id. 363223879).

O agravado requer o não provimento do agravo de instrumento (id. 367830372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à definição da responsabilidade pelo custeio da nova avaliação judicial do imóvel penhorado, determinada após impugnação apresentada pelo executado, ora agravante.

O art. 95, do CPC, dispõe: “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

No caso, a nova avaliação foi determinada em razão da impugnação apresentada pelo executado, que discordou do valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça. Assim, tendo sido o agravante quem provocou a necessidade de nova apuração técnica, cabe-lhe suportar o ônus correspondente, especialmente porque a diligência atende ao seu interesse processual direto.

Não prospera a alegação de que a despesa deve ser atribuída ao Estado ou ao exequente, uma vez que, embora tenha havido incorreção quanto ao valor inicialmente apurado, não restou demonstrado erro grosseiro, má-fé ou conduta dolosa do avaliador judicial capaz de deslocar a responsabilidade pelo custeio da nova diligência.

O que se verifica é a divergência ou inadequação do valor atribuído ao bem, circunstância que justifica a reavaliação, mas não autoriza a imputação do custo ao serviço judiciário.

Além disso, a decisão agravada apenas distinguiu o adiantamento da despesa do ônus final da execução, determinando que o exequente antecipe a verba indenizatória necessária à realização do ato, com posterior inclusão no débito exequendo, para ressarcimento pelo executado, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Solução que se mostra compatível com a lógica do cumprimento de sentença, em que as despesas necessárias à satisfação do crédito devem ser suportadas, ao final, pelo devedor.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. RECURSO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que houver requerido a prova ou, caso determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, rateados entre elas.

No caso concreto, a nova avaliação do imóvel decorre de impugnação dos próprios executados, os quais alegaram erro no laudo anterior, nos termos do art. 873, I, do CPC.

O ônus da prova incumbe à parte que a requereu, sendo inaplicável a regra de rateio quando a perícia atende exclusivamente à irresignação de um dos litigantes. [...]. (N.U 1033900-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025).

Também não se verifica ofensa ao princípio da menor onerosidade, pois a nova avaliação visa justamente conferir maior segurança ao ato expropriatório e evitar alienação por valor incompatível com o mercado, sem afastar a responsabilidade processual daquele que deu causa à diligência.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026